Tribunal: TCU
Processo: 004.085/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor de gestores Municipais de Faro/PA (nas gestões 2009-2012 e 2013-2016), bem como da Empresa Mileto Construções e Serviços Ltda. - EPP, em razão da execução parcial do objeto do Termo de Compromisso TC/PAC 611/2011 - Siafi 670575, que tinha por objeto a execução de Sistema de Esgotamento Sanitário, por meio da construção de oitenta módulos sanitários domiciliares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor do Sr. Denilson Batalha Guimarães e da Sra. Marinete Costa Machado, Prefeitos Municipais de Faro/PA nas gestões 2009-2012 e 2013-2016, respectivamente, bem como da Empresa Mileto Construção & Serviços Ltda. - EPP, em razão da execução parcial do objeto do Termo de Compromisso TC/PAC 611/2011 - Siafi 670575, que tinha por objeto a execução de Sistema de Esgotamento Sanitário, por meio da construção de oitenta módulos sanitários domiciliares, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Denilson Batalha Guimarães, Marinete Costa Machado e a empresa Mileto Construção & Serviços Ltda., para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Denilson Batalha Guimarães, da Sra. Marinete Costa Machado, e da Empresa Mileto Construção & Serviços Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 209, incisos II e III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.2.1. Denilson Batalha Guimarães solidariamente com a Empresa Mileto Construção & Serviços Ltda.: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 68.414,40 29/6/2012 9.2.2. Marinete Costa Machado solidariamente com a empresa Mileto Construção & Serviços Ltda.: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA DÉBITO/CRÉDITO 77.450,16 24/7/2013 D 1.126,80 22/9/2014 C 9.3. aplicar individualmente ao Sr. Denilson Batalha Guimarães, à Sra. Marinete Costa Machado, e à Empresa Mileto Construção & Serviços Ltda. - EPP a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores adiante fixados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR (R$) Denilson Batalha Guimarães 14.000,00 Marinete Costa Machado 16.000,00 Mileto Construção & Serviços Ltda. 30.000,00 9.4. aplicar individualmente ao Sr. Denilson Batalha Guimarães e à Sra. Marinete Costa Machado a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 cada, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. enviar cópia desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde, ao Município de Faro/PA, e aos responsáveis, para ciência, bem como à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.